Tribunal: TJES
Processo: 0000837-75.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000837-75.2014.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DE SOUZA CHAVES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTONIO DE SOUZA CHAVES
e
PAULO DE CASTRO NERES
em face da r. sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que, nos autos da “Reclamação Trabalhista Plúrima cumulada com Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelos apelantes em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (págs. 215/253 do arquivo digital de ID 2906009), os Apelantes pugnam pela reforma da sentença objurgada, sustentando que (i) o adicional de insalubridade é direito do trabalhador, previsto no art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal; (ii) a omissão legislativa do Município de Mantenópolis não pode obstar o recebimento do referido adicional em grau máximo, tendo como parâmetro a NR-16, da Portaria nº 3.214/73, e (iii) que o Apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões recursais às págs. 294/303 (arquivo digital de ID 2906009), pleiteando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTONIO DE SOUZA CHAVES
e
PAULO DE CASTRO NERES
em face da r. sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que, nos autos da “Reclamação Trabalhista Plúrima cumulada com Ação de Indenização por Danos Morais”, ajuizada pelos apelantes em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (págs. 215/253 do arquivo digital de ID 2906009), os apelantes pugnam pela reforma da sentença objurgada, sustentando que (i) o adicional de insalubridade é direito do trabalhador, previsto no art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal; (ii) a omissão legislativa do Município de Mantenópolis não pode obstar o recebimento do referido adicional em grau máximo, tendo como parâmetro a NR-16, da Portaria nº 3.214/73, e (iii) que o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões recursais às págs 294/303 (arquivo digital de ID 2906009), pleiteando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Tratam os presentes autos de “Reclamação Trabalhista” ajuizada por
MARCO ANTONIO DE SOUZA CHAVES
e
PAULO DE CASTRO NERES
, ora Apelantes, em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
, ora Apelado, pugnando pelo recebimento de adicional de insalubridade e de indenização por dano moral.

Na exordial, os requerentes afirmam que são servidores públicos do requerido, ocupantes de cargos de provimento efetivo, exercendo a função de gari desde 05/07/2022, em condições insalubres. Alegam que são regidos pelo regime estatutário, sendo aplicadas a eles todas as normas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis, instituído pela Lei nº 792/99.

Entretanto, sustentam que “
apesar de exercerem suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres, sempre fazendo a coleta do lixo urbano, tendo contato permanente com os mesmos, o Reclamado não lhes vem remunerando o correspondente adicional, na forma que é devida, conforme determina o artigo 7°, inciso XXIII da Constituição Federal de 1988, e, ainda, de conformidade com a norma legal expressamente prevista no artigo 70 e seguintes da Lei n°, 792/99, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Mantenópolis-ES
”.

Neste contexto, os apelantes postulam que seja o Município apelado condenado ao pagamento do adicional de insalubridade de acordo com o grau máximo, retroativamente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sentença (págs. 175/182, arquivo digital), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, consignando não ser suficiente a previsão genérica do adicional de insalubridade, sem que haja, na legislação municipal, a respectiva regulamentação (do adicional). Assentou, também, ser inadmissível a aplicação das regras trabalhistas no caso, diante da natureza do vínculo firmado com a Administração Pública, não havendo que se falar em aplicação dos ditames da CLT.

Feitas tais considerações,
passo à análise do mérito recursal.

Preambularmente, acerca da matéria, destaco o entendimento há muito consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do julgamento do recurso extraordinário nº 169.173, datado de 10.05.1996, é no sentido de que para
a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário,
há necessidade de lei municipal específica,
em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º c/c §2° do art. 39, da Constituição Federal.

Diferente não é a atual jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com supedâneo na orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR estatutário – INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEI FEDERAL (NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) QUE TAMBÉM NÃO SOCORREM A PRETENSÃO AUTORAL– LAUDO PERICIAL REGULAMENTANDO APENAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2016 – DATA INICIAL DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal estabelece ser direito dos trabalhadores “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Porém, com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional de insalubridade, foi retirado do rol previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, de modo que o referido dispositivo deixou de ser aplicável aos servidores ocupantes de cargo público.
A referida emenda reservou a instituição do adicional de insalubridade e sua regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica
. 2. Nesta hipótese, os artigos 95 a 97, da Lei Municipal nº 016/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Marilândia fazem menção ao adicional de insalubridade. Todavia, não trazem especificações para a efetiva concessão do adicional de insalubridade e embora o artigo mencionado estabeleça a aplicação subsidiária da legislação federal, não determina qual legislação federal deveria ser adotada, se a CLT, se as Portarias do Ministério do Trabalho ou outra legislação autônoma. 3. A jurisprudência é assente no sentido de que o Município não pode abrir mão de legislar e passar a adotar legislação federal e estadual no seu âmbito de administração, pois isto significaria deixar de exercitar competência que lhe é atribuída constitucionalmente, razão pela qual não é possível a aplicação de lei federal (genericamente prevista) para a regulamentação de direitos do funcionalismo público municipal. 4. Portanto, à vista de tais considerações, descabe o pagamento de adicional de insalubridade à autora em momento anterior a elaboração do laudo pericial por parte da Administração Pública. Conforme salientado pelo magistrado de singela instância “considerando que no caso em apreço há evidência de que o ato regulamentador pela municipalidade se deu a partir de novembro de 2016, o que verifico a partir das próprias alegações das partes, quando foram realizados laudos técnicos para aferição de atividades e grau de insalubridade a ser considerado para cada uma delas, tenho que somente a partir de tal data faz jus o servidor ao recebimento do adicional, conforme enquadramento.” 5. “O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS 2017/0315794-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020) 6. Em relação ao pedido da recorrente de que seja reconhecido o seu direito a partir da elaboração do laudo pericial, tal pedido não constou na exordial, de modo que evidencia nítida inovação recursal. Quanto ao grau de insalubridade, o laudo pericial de fl. 118, apurou insalubridade em grau médio, não havendo que se falar em pagamento em seu grau máximo, mormente diante da ausência de provas produzidas pela recorrente no sentido de que desempenha funções diferentes daquelas descritas no laudo. 7. Recurso conhecido improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0000257-32.2017.8.08.0066
, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2023)”

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PRECEDENTES DO STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, este depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.
Na jurisprudência dos Tribunais Estaduais também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso.
3. Verifica-se a existência tão somente de norma de eficácia limitada constante da Lei Orgânica do MUNICÍPIO DE COLATINA com previsão de pagamento do adicional de insalubridade, todavia, ainda pendente de regulamentação. Por conseguinte, o recorrente não têm direito ao recebimento das parcelas pretendidas, na medida em que, enquanto não sobrevenha a norma regulamentadora municipal, sequer faz jus ao pagamento de acréscimo na remuneração por conta das condições laborais insalubres. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 14150105766, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PERCEPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 169173/SP,
para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, há necessidade de lei municipal específica
, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII do artigo 7º c/c §2° do art. 39 da Constituição Federal. 2) Para a percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos, necessário se faz caracterizar a condição insalubre do labor exercido, além de, é claro, haver expressa previsão em lei municipal e posterior regulamento para integrá-la. 3) O dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que estabelece o pagamento de adicional de insalubridade, trata-se, na verdade, de norma de eficácia limitada, que depende de integração legislativa para ser aplicada, o que inocorre na espécie. 3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 11120191116, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015)”

Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis (Lei Municipal nº 792/99) estabeleceu, em seu art. 63, IV, bem como no art. 70, caput, o adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais.

Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, na medida em que depende de regulamentação específica para a produção de efeitos, de forma que
a previsão genérica do adicional em questão não é suficiente para autorizar a concessão do benefício nos moldes em que postulado
.

O mesmo entendimento foi adotado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000092-56.2018.8.08.0031, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. NATUREZA “PROPTER LABOREM”. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. A vedação do art. 1.059 do CPC c/c art. 7º, §2º, da Lei 12.016/09, que restringe a concessão da tutela de urgência contra a Fazenda Pública, somente se aplica nos casos de reclassificação, equiparação de servidor público, concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, não incidindo quando o objeto do pedido consistir no restabelecimento de benefício já concedido anteriormente.

2. A gratificação por função de chefia tem natureza “propter laborem”, estando sua concessão e manutenção vinculada ao efetivo e regular exercício da função. Uma vez efetivada a exoneração do servidor da função gratificada, cessa seu pagamento.

3.
A concessão do adicional de insalubridade está adstrita à sua regulamentação em lei própria, de modo que a previsão geral estabelecida no Estatuto do Servidor (Lei Municipal 792/99), que tem eficácia limitada, não é subsídio suficiente para concessão do benefício
.

4. Recurso conhecido e improvido.” (grifei)

Corroborando tal entendimento, o art. 72, da Lei Municipal nº 792/99, dispõe que a concessão do adicional de insalubridade deverá observar “
as situações estabelecidas em legislação específica
”.

A fim de preencher tal lacuna normativa, a Lei Municipal nº 1.630/19, publicada em 19/07/2019, regulamentou o adicional de insalubridade no âmbito do serviço público do Município de Mantenópolis, estabelecendo as
condições e critérios para a sua concessão aos servidores municipais
.

Todavia, a referida Lei não pode ser aplicada retroativamente a fim de alcançar o período em que não havia regulamentação legal.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR estatutário – INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEI FEDERAL (NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) QUE TAMBÉM NÃO SOCORREM A PRETENSÃO AUTORAL– LAUDO PERICIAL REGULAMENTANDO APENAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2016 – DATA INICIAL DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

4. Portanto, à vista de tais considerações,
descabe o pagamento de adicional de insalubridade à autora em momento anterior a elaboração do laudo pericial por parte da Administração Pública
. Conforme salientado pelo magistrado de singela instância “considerando que no caso em apreço há evidência de que o ato regulamentador pela municipalidade se deu a partir de novembro de 2016, o que verifico a partir das próprias alegações das partes, quando foram realizados laudos técnicos para aferição de atividades e grau de insalubridade a ser considerado para cada uma delas, tenho que somente a partir de tal data faz jus o servidor ao recebimento do adicional, conforme enquadramento.” 5. “
O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS 2017/0315794-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020) 6. Em relação ao pedido da recorrente de que seja reconhecido o seu direito a partir da elaboração do laudo pericial, tal pedido não constou na exordial, de modo que evidencia nítida inovação recursal. Quanto ao grau de insalubridade, o laudo pericial de fl. 118, apurou insalubridade em grau médio, não havendo que se falar em pagamento em seu grau máximo, mormente diante da ausência de provas produzidas pela recorrente no sentido de que desempenha funções diferentes daquelas descritas no laudo. 7. Recurso conhecido improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0000257-32.2017.8.08.0066
, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL RECLAMAÇÃO TRABALHISTA FGTS PRESCRIÇÃO SÚMULA 85/STJ ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA SUPERVENIÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA IRRETROATIVIDADE SENTENÇA REFORMADA. (...) II - Para a percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos, necessário se faz caracterizar a condição insalubre do labor exercido, além de haver expressa previsão em lei municipal e posterior regulamento para integrá-la, por se tratar de norma de eficácia limitada que depende de integração legislativa para que seja aplicada. Precedente do C. STJ. III - A Administração Pública regulamentou as atividades insalubres e perigosas do Município de Montanha, de acordo com o art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 03/2014, de modo que o direito à percepção da referida benesse somente se materializou na data de 02.09.2014, não havendo que se falar na atribuição de efeitos retroativos a tal legislação (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). IV -
Considerando que, in casu, o autor pleiteou a incidência do adicional de insalubridade entre o período de 22/12/2008 a 01/04/2013, forçosa é a conclusão de que não faz jus a percepção de tal adicional, porquanto o referido período é anterior a vigência da legislação específica que a regulamentou
.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 033150000546, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017) (grifo nosso)

Por fim, não havendo ilegalidade na atuação da Administração Pública, descabida se torna a condenação do Município apelado em indenização a título de dano moral, por ausência de ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 11% (onze por cento) a verba honorária fixada na sentença, observando-se, como consignado, que os apelantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO GENÉRICA. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI REGULAMENTADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preambularmente, acerca da matéria, o entendimento há muito consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do julgamento do recurso extraordinário nº 169.173, datado de 10.05.1996, é no sentido de que para a implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, há necessidade de lei municipal específica, em atenção ao que dispõem o inciso XXIII, do artigo 7º c/c §2° do art. 39, da Constituição Federal.

2.
Com efeito, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis (Lei Municipal nº 792/99) estabeleceu, em seu art. 63, IV, bem como no art. 70, caput, o adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. Contudo, trata-se de norma de eficácia limitada, na medida em que depende de regulamentação específica para a produção de efeitos, de forma que a previsão genérica do adicional em questão não é suficiente para autorizar a concessão do benefício nos moldes em que postulado.

3.
O adicional de insalubridade no âmbito do serviço público do Município de Mantenópolis encontrou regulamentação específica apenas em 19.07.2019, quando publicada a Lei Municipal nº 1.630/19, do Município de Mantenópolis, que estabelece condições e critérios para a sua concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

4.
Todavia, a referida Lei não pode ser aplicada retroativamente a fim de alcançar o período em que não havia regulamentação legal.

5.
Assim, não havendo ilegalidade na atuação da Administração Pública, descabida se torna a condenação do Município apelado em indenização a título de dano moral, por ausência de ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.